Tribunal: TJES
Processo: 0000947-42.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000947-42.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: A SOCIEDADE e outros (3)
APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GUARDA E DEPÓSITO DE ENTORPECENTES E APETRECHOS PARA ENDOLAGEM. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em razão da guarda e depósito de 26 pinos de cocaína e milhares de
eppendorfs
vazios apreendidos em um bar e na residência vinculada aos acusados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a prova produzida é suficiente para a condenação da primeira apelante;
(iii) determinar se é possível redimensionar a pena-base, reconhecer o tráfico privilegiado ao segundo apelante e afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime aplicada a primeira apelante;
(iv) examinar se ambos os apelantes fazem jus à fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais civis que cumpriram o mandado de busca, confirma a guarda de entorpecentes por ambos os apelantes e demonstra o domínio funcional da primeira apelante sobre o local onde a droga e os apetrechos foram encontrados.

Os depoimentos dos agentes públicos, prestados em juízo sob contraditório e harmônicos com os demais elementos de prova, constituem meio idôneo para embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A valoração negativa das circunstâncias do crime quanto apresenta fundamentação concreta, pois o tráfico ocorria em estabelecimento comercial aberto ao público, ampliando o alcance da atividade ilícita.

O segundo apelante não preenche os requisitos cumulativos do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, pois é reincidente e comprovadamente se dedica à atividade criminosa, o que justifica o afastamento da minorante.

Ambos os apelantes ostentam reincidência, o que impede a fixação de regime inicial mais brando, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e com a jurisprudência do STF e STJ (Súmula 719/STF).

IV. DISPOSITIVO

Recursos
desprovidos
.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59; Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022;
STJ, AgRg-HC 878.183/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, DJe 23.10.2024;
STJ, AgRg-HC 822.380/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21.06.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2.263.249/SP, Relª Min. Laurita Vaz, DJe 13.06.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000947-42.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENILDA DA SILVA PORTO, JOSE CARLOS DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
ENILDA DA SILVA PORTO
e
JOSÉ CARLOS DA SILVA
, inconformados com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes/ES (ID 14797054).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, acostada no ID 14796989, narra o seguinte contexto fático que culminou na ação penal:

“[...] Depreende-se dos autos do Inquérito Policial em anexo que, no dia 1º de dezembro de 2023, por volta das 19h30min, na Av. Getúlio de Souza, no Bairro Belo Horizonte, nesta Comarca, os denunciados
JOSÉ CARLOS DA SILVA
e
ENILDA DA SILVA PORTO
, mediante cooperação recíproca, decorrente de prévio acordo, encontravam-se guardando, com o intuito de expor à venda,
26 (vinte e seis) pinos de substância semelhante à droga conhecida como “cocaína”
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Registram aqueles autos que agentes da Polícia Civil receberam informações de que, no interior do 'Bar da Miúda', pertencente aos denunciados e localizado no endereço acima mencionado, estava ocorrendo o tráfico de drogas ilícitas, e que eles guardavam substâncias entorpecentes em sua residência. Em cumprimento àquela ordem [mandado de busca e apreensão], os Policiais Civis diligenciaram, inicialmente, no 'Bar da Miúda', onde vieram a apreender, em poder dos denunciados,
18 (dezoito) pinos de “cocaína”
, dentro de um pote, em cima de uma pia de cozinha, além de
5 (cinco) telefones celulares
e da quantia de
R$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais)
. Dando prosseguimento, na residência dos denunciados, apreenderam outros
8 (oito) pinos de “cocaína”
, além de
6 (seis) sacos contendo cerca de seis mil pinos tipo eppendorf vazios
. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o desenvolvimento regular e válido da relação processual, o magistrado de primeira instância, com base no robusto acervo probatório, condenou os recorrentes nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, rechaçando as teses defensivas que pugnavam pela absolvição de Enilda e pela desclassificação para uso próprio em relação a José Carlos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos processuais e as teses jurídicas suscitadas nos presentes apelos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla
, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou inconteste nos autos, comprovada por meio do Boletim Unificado nº 53041054, do Auto de Apreensão (ID 14796984, págs. 29/30) e, sobretudo, pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense Nº 51/2024 (ID 14797000), que atestou a presença de
éster metílico da benzoilecgonina
, princípio ativo presente na substância vulgarmente conhecida como
cocaína
, listada na Portaria SVS/MS nº 344/98 como proscrita no Brasil, totalizando
26 (vinte e seis) pinos
prontos para o uso.

De igual modo, a
autoria delitiva
atribuída a ambos os apelantes mostra-se amplamente comprovada no decorrer da instrução, não merecendo acolhimento a pretensão absolutória formulada pela defesa da apelante Enilda.

No caso da apelante
ENILDA DA SILVA PORTO
, a defesa pugna pela sua absolvição alegando insuficiência probatória, a inexistência de vínculo com a atividade ilícita e o desconhecimento sobre a droga apreendida. Contudo, a prova testemunhal colhida em sede investigativa e ratificada em juízo, sob o crivo do contraditório, é robusta e coesa no sentido de demonstrar o seu envolvimento direto e o seu
domínio funcional
sobre a atividade criminosa desenvolvida.

Os Policiais Civis Renato Freitas Silva e Renyer Pessin Ferri, em seus depoimentos judiciais (ID 14797054), confirmaram que a investigação foi iniciada a partir de
denúncias específicas
sobre a venda de entorpecentes pela apelante, conhecida como "
Miúda
", em seu estabelecimento comercial, o "
Bar da Miúda
". O cumprimento do mandado de busca e apreensão (Processo nº 5003206-22.2023.8.08.0069) resultou na apreensão de
18 pinos de cocaína
na cozinha do bar, local de acesso restrito à proprietária e seus funcionários, e na apreensão de
5 (cinco) celulares
e dinheiro trocado, elementos usualmente associados ao comércio de drogas, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
.

Mais grave ainda, as diligências subsequentes no imóvel residencial vinculado à apelante revelaram a existência de
8 pinos adicionais de cocaína
e, o que é definidor da atividade de traficância em grande escala,
6 (seis) sacos com cerca de 6.000 (seis mil) pinos eppendorf vazios
, material próprio e essencialmente voltado para a endolagem e distribuição de entorpecentes no varejo.

Confira-se:

PCES Renato Freitas Silva:

“
(...)
que o depoente se recorda dos fatos descritos na denúncia; que recebeu informações sobre a venda de drogas no bar da Miúda, de propriedade da Enilda; que realizadas investigações verificou que estava acontecendo mesmo; que foi representada a busca e apreensão no bar e na casa da acusada Enilda; que no bar foi encontrada quantidade de droga; que os dois acusados, Enilda e José Carlos, estavam no local; que a acusada Enilda foi levada até a casa dela, onde também foi encontrada quantidade de droga e de pino vazio e caixas de cigarro, sem nota fiscal; que informalmente o acusado José Carlos, que trabalhava com a acusada Enilda, assumiu que vendia as drogas; que a acusada Enilda tinha ciência da venda pelo acusado José Carlos, pois a comercialização ocorria no bar de propriedade da referida acusada; que o depoente confirma o depoimento prestado em sede policial; que a acusada Enilda não foi vista na residência onde foram encontradas as drogas; que o depoente recebeu informações de que a acusada Enilda morava na residência onde foram encontradas as drogas; que no dia dos fatos a acusada Enilda foi conduzida até a casa dela; que a acusada Enilda tinha a chave da casa, a qual foi utilizada para abrir a porta; que o depoente não sabe informar se na residência tinha pertences masculinos ou femininos; que o depoente acha que foi encontrada uma bermuda de propriedade do acusado José Carlos; que os acusados haviam sido soltos e o depoente recebeu informações de que ambos os acusados tinham voltado a traficar, motivo pelo qual foi representada a prisão deles; que o bar da Miúda é de propriedade da acusada Enilda; que as drogas estavam acondicionadas na cozinha, dentro de um pote; que na casa da acusada Enilda foram encontradas alguns pinos carregados e vazios, não se recordando a quantidade; que o acusado José Carlos estava no bar; que as informações era de que no bar estava ocorrendo o comércio de entorpecentes; que durante as investigações foi constatado que o acusado José Carlos vendia drogas também e que trabalhava no bar; que durante as investigações usuários de drogas foram visualizados frequentando o local; que durante o cumprimento da busca e apreensão não foram visualizados usuários de drogas; que nesse contexto, ambos estavam no bar; que foi encontrada caixa de cigarros na residência da acusada Enilda; (....)”.

PCES Renyer Pessin Ferri:

“
(...) que o depoente se recorda dos fatos; que o depoente recebeu informações acerca de diversas denúncias de que estava ocorrendo tráfico de drogas no bar da Miúda; que realizadas diligências no local, foi observado um movimento estranho, aparentemente de usuários de drogas; que a Autoridade Policial representou pela expedição do mandado de busca e apreensão; que a acusada Enilda e o acusado José Carlos estavam no local durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão; que dentro do bar da acusada Enilda foi encontrado quantidade de pino contendo droga; que do bar, seguiram em direção à casa da acusada Enilda, onde foram encontrados cigarros contrabandeados e uma caixa com mais de mil pinos vazios, utilizados para endolar drogas; que o depoente confirma o depoimento prestado em sede administrativo; que foi encontrada quantidade pequena de droga na casa da acusada Enilda, que estava dentro do bolso de uma bermuda; que a bermuda era masculina; que os bens apreendidos dentro da residência estava em local acessível, pois a casa era pequena, tendo um cômodo; que a caixa estava no meio do cômodo, em local visível; que, durante a diligência,

o depoente não visualizou o deslocamento da acusada Enilda até a residência, somente no bar; que a denúncia era em relação à acusada Enilda, vulgo Miúda, de que ela traficava no bar; que o depoente não sabia do acusado José Carlos; que o acusado informalmente assumiu a propriedade da droga; que a acusada Enilda e o acusado José Carlos se relacionavam amorosamente; que o depoente não se recorda se na residência foi encontrado algum pertence feminino; que no bar tinham produtos típicos de bar; que os acusados foram soltos e depois foi expedido mandado de prisão, entretanto o depoente não sabe dizer como se deu a prisão deles (...)”.

A alegação de Enilda de que não possuía vínculo com este imóvel é refutada pelo policial Renato, que afirmou que Enilda
tinha a chave do local
e franqueou o acesso para o cumprimento do mandado, sendo esta informação corroborada pela testemunha de defesa, Alcimar Mota Sales (ID 14797054), que, embora dissesse ter alugado a casa para José Carlos, confirmou que, após a prisão,
foi o irmão da apelante quem retirou os pertences do local e lhe devolveu as chaves
, demonstrando o efetivo controle imobiliário exercido pela família de Enilda sobre o depósito das drogas. A tentativa de desvincular-se da prova dos autos, especialmente da expressiva quantidade de
eppendorfs
vazios, não encontra respaldo na realidade fática apurada.

Nesse particular, o depoimento dos agentes policiais que participaram da abordagem e apreensão do recorrente ganha especial relevância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que em absoluto não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade. A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade e ao valor probatório dos depoimentos de policiais, mormente quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova.

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

Por conseguinte, a condenação da apelante Enilda da Silva Porto pelo crime de tráfico de drogas é medida inarredável, pois a apreensão da droga e dos apetrechos em locais sob seu controle e vinculação, aliada aos depoimentos dos agentes públicos, demonstra de forma clara a prática do núcleo verbal
guardar
substância entorpecente com fins de mercancia.

Portanto, resta devidamente comprovado que ambos os acusados guardavam e mantinham em depósito entorpecentes em porções individualizadas, prontas para a comercialização, razão pela qual resta consumado o delito previsto no
art. 33, caput, da Lei. nº 11.343/06
, não podendo prosperar os pleitos de absolvição.

Passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena, suscitados por ambos os apelantes.

O Juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no
artigo 59, do Código Penal,
e no
artigo 42, da Lei nº 11.343/2006
, fixou a pena-base da apelante
Enilda da Silva Porto
em
05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, valorando negativamente a circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
nos seguintes e exatos termos (ID 14797054):

“as circunstâncias merecem reprovação, eis que o tráfico de drogas era comercializado em um ponto comercial, um bar de propriedade da acusada, espaço esse que reúne um maior grupo de pessoas expandindo seu público”.

A defesa de Enilda alega que a referida fundamentação seria genérica ou inerente ao tipo penal. Contudo, a valoração negativa de tal vetor judicial mostra-se
escorreita e devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal
.

Isso porque, a prática do tráfico de drogas em um estabelecimento comercial aberto ao público, como é o "Bar da Miúda", denota uma
maior reprovabilidade da conduta
e, por conseguinte, maior gravidade concreta do delito, pois o agente escolhe um local de convívio social, que deveria ser lícito e seguro, para expandir sua clientela, disseminar o vício e potencializar o dano social.

Tal modo de atuação, utilizando-se de fachada comercial lícita para atividades ilícitas, é um
plus
que deve ser sopesado na primeira fase da dosimetria. O tipo penal (Art. 33) pune o ato de vender ou guardar, mas a forma
como
essa conduta é executada – em um local de grande circulação e vulnerabilidade social, como um bar – justifica a exasperação da pena-base.

Trata-se de fundamentação idônea, que encontra amparo na prova acostada aos autos e é amplamente acatada pelos Tribunais Pátrios para fins de exasperação da pena-base, por extrapolar o mero tipo penal. Confira-se:

A valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à natureza e à quantidade do entorpecente apreendido, quando tais elementos evidenciam maior gravidade concreta da conduta e justificam a fixação das penas-base acima do mínimo legal. (TJMG; APCR 3515872-62.2020.8.13.0145; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fortuna Grion; Julg. 22/10/2025; DJEMG 23/10/2025).

In casu
, a pena-base foi fixada de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pela apelante, observando os ditames estabelecidos nas legislações e na jurisprudência pátria, razão pela qual o redimensionamento ao mínimo legal pretendido pela defesa de Enilda deve ser rechaçado.

Prosseguindo, o apelante
JOSÉ CARLOS DA SILVA
requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
, em sua fração máxima.

A referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Conforme pacificado, os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
são cumulativos
, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher
todos
os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. A ausência de apenas um desses requisitos é suficiente para obstar a concessão do benefício.

No presente caso, o benefício foi corretamente afastado pelo Juízo
a quo
, não só porque o apelante
JOSÉ CARLOS DA SILVA
não preenche o requisito da primariedade, mas também porque restou comprovada sua dedicação à atividade criminosa.

Em primeiro lugar, o apelante
não é primário
. A sentença condenatória (ID 14797054) consignou de forma expressa que José Carlos ostenta condenação criminal transitada em julgado nos autos do processo
nº 0001070-79.2019.8.08.0069
, com trânsito em julgado em 27/06/2022, configurando a
reincidência,
o que impede, de imediato, a concessão da referida benesse. Nesse sentido:

“[...]. 5. A reincidência do réu impede o reconhecimento do tráfico privilegiado e justifica o regime prisional mais gravoso. 6. Não há ilegalidade ou teratologia a ser corrigida de ofício nesta instância. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ; AgRg-HC 878.183; Proc. 2023/0456938-7; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/10/2024).”

Em segundo lugar, a apreensão de
6.000 (seis mil) pinos eppendorf vazios
(ID 14796984, pág. 14) no depósito utilizado pelo apelante corrobora de maneira irrefutável a
dedicação do agente a atividades criminosas
.

A posse de tamanho arsenal de material destinado à embalagem e distribuição de entorpecentes demonstra que o apelante não estava envolvido em um ato isolado ou ocasional de tráfico, mas sim em uma atividade estruturada, contínua e habitual de mercancia. A quantidade de apetrechos destinados à endolagem é evidência robusta e concreta da dedicação do agente ao comércio ilícito de drogas, o que, por si só, já seria suficiente para afastar a minorante, ainda que o apelante fosse primário.

Portanto, seja pela reincidência, seja pela dedicação manifesta à atividade criminosa, o apelante
JOSÉ CARLOS DA SILVA
não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, devendo ser mantida a pena estabelecida pelo Juízo
a quo
.

Ambos os apelantes requerem a alteração do regime inicial de cumprimento de pena (Enilda para o semiaberto, José Carlos para o aberto). O pleito de ambos não merece guarida.

Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não –
o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal disciplina que poderá cumprir pena, desde o início, em regime semiaberto “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)”.

No presente caso, não obstante as penas definitivas dos apelantes tenham sido fixadas em
quantum
inferior a 08 (oito) anos de reclusão, depreende-se que foi reconhecida a reincidência dos apelantes, circunstância que obstaculiza a fixação do regime semiaberto.

Para a apelante ENILDA DA SILVA PORTO, a pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, sendo reconhecida a sua reincidência, em virtude da condenação anterior no Processo nº 0001607-75.2019.8.08.0069.

Em relação ao apelante JOSÉ CARLOS DA SILVA, condenado a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a situação é análoga, eis que também foi reconhecida a sua reincidência, conforme condenação no Processo nº 0001070-79.2019.8.08.0069.

Assim, a reincidência de ambos os apelantes se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.

2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso de ambos os apelantes.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.